Tribunal: TJPA
Processo: 0816765-75.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816765-75.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: ERIK SILVA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ (SEAP/PA)

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
PROCESSO Nº 0816765-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ERIK SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CURSO DE FORMAÇÃO PARA OUTRO CARGO PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deferiu liminar em Mandado de Segurança, assegurando a servidor público estadual (Policial Penal) o direito ao afastamento remunerado, sem necessidade de exoneração, para participar de Curso de Formação da Polícia Militar do Estado do Pará. O agravante alega ausência de previsão na legislação estadual, violação à legalidade e impossibilidade de cumulação remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se o servidor público estadual possui direito líquido e certo à licença remunerada para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo público, mediante a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90 autorizada pelo Estatuto dos Servidores Estaduais (Lei nº 5.810/94).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 92, alínea "d", da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA) funciona como norma de reenvio, autorizando expressamente a concessão de licenças previstas em legislação federal específica.

2. Diante da lacuna específica na lei local, aplica-se subsidiariamente o art. 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/90, que garante o afastamento do servidor para curso de formação, em homenagem aos princípios da isonomia e do amplo acesso aos cargos públicos.

3. A licença para curso de formação possui natureza de interesse público, voltada à seleção de candidatos, não se confundindo com licença para trato de interesses particulares.

4. A manutenção da remuneração do cargo de origem (por opção do servidor) não configura acumulação ilícita de cargos ou enriquecimento sem causa, mas a continuidade do vínculo funcional amparada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O servidor público estadual tem direito à licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo, por força da aplicação subsidiária do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, autorizada pelo art. 92, alínea "d", da Lei Estadual nº 5.810/94.

--------------------------------------------------------------------------------

Legislação pertinente citada: CF/1988, art. 5º e art. 37, XVI; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 92, "d"; Lei Federal nº 8.112/90, art. 20, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1689838/DF.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que deferiu o afastamento do impetrante ERIK SILVA do cargo de Policial Penal do Estado do Pará, sem necessidade de exoneração, com preservação do vínculo funcional e remuneratório, até a conclusão do Curso de Formação da Polícia Militar do Estado do Pará, garantindo-se o direito de reassumir o cargo atual na hipótese de não conclusão ou de não investidura no novo cargo.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão merece reforma, sustentando a inexistência de direito do autor, uma vez que a legislação estadual (Lei nº 5.810/94) não prevê licença remunerada para participação em curso de formação de outro cargo público, tratando-se, no caso, de fase eliminatória de concurso e não de aperfeiçoamento para a função atual

. Argumenta que a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90 fere a autonomia do ente federativo e o princípio da legalidade estrita, aduzindo que a Administração Pública só pode agir mediante autorização legal expressa

. Sustenta, ainda, a impossibilidade de cumulação remuneratória, alegando que o pagamento concomitante da remuneração do cargo anterior com a bolsa ou remuneração do curso de formação configuraria enriquecimento sem causa e violação ao art. 37, XVI, da Constituição Federal.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada e revogar a medida liminar concedida.

Certificou-se nos autos o decurso do prazo legal sem que fossem ofertadas as contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência pleiteada no
mandamus
, determinando à autoridade coatora que autorize o afastamento do impetrante do cargo de Policial Penal do Estado do Pará, sem a necessidade de exoneração e com a preservação do vínculo funcional e remuneratório, para participar do Curso de Formação da Polícia Militar do Estado do Pará.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, em síntese, que inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão, argumentando que a legislação estadual (Lei nº 5.810/94) não prevê licença remunerada para participação em curso de formação referente a outro cargo público, tratando-se de etapa eliminatória de concurso e não de aperfeiçoamento na função atual. Alega que a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90 fere o princípio da legalidade estrita e a autonomia federativa, pois o Poder Judiciário não poderia atuar como legislador positivo criando hipóteses de licença não previstas pelo legislador estadual. Aduz, ainda, que a manutenção da remuneração durante o afastamento configuraria acumulação indevida de cargos e enriquecimento sem causa, violando o art. 37, XVI, da Constituição Federal, além de gerar prejuízo ao erário e à continuidade do serviço público.

Pois bem.

A decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de servidor público estadual obter licença remunerada para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo, ainda que em esfera federativa diversa.

Ao contrário do que alega o Estado, a concessão da segurança não implica violação ao princípio da legalidade estrita ou invasão da competência legislativa. A própria legislação estadual paraense fornece o amparo necessário para a pretensão. O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94), em seu artigo 92, alínea "d", estabelece que o servidor poderá ser licenciado "em outras hipóteses previstas em legislação federal específica".

Esse dispositivo funciona como uma norma de reenvio, permitindo a integração normativa. Diante da lacuna específica na lei estadual sobre o curso de formação para outro cargo, aplica-se subsidiariamente o art. 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/90, que assegura ao servidor o direito de afastar-se para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública, sem prejuízo da remuneração.

Não se trata, portanto, de atuação do Judiciário como legislador positivo, mas de aplicação da sistemática legal vigente, autorizada pelo próprio legislador estadual. Ademais, a negativa do afastamento violaria frontalmente o princípio da isonomia (art. 5º,
caput
, da CF/88), criando uma discriminação injustificada entre servidores federais e estaduais que se encontram na mesma situação fática: a necessidade de afastamento para cumprir etapa obrigatória de acesso a novo cargo público.

No que tange à alegação de acumulação indevida de remuneração ou enriquecimento sem causa, esta não se sustenta. O servidor, ao participar do curso de formação, opta pela remuneração do cargo efetivo de origem
ou
pela bolsa do curso de formação. A manutenção da remuneração do cargo anterior, quando optada, justifica-se pela preservação do vínculo jurídico e pela natureza alimentar da verba, não configurando acumulação de cargos, mas sim a continuidade do liame funcional já existente, expressamente autorizada pela legislação aplicada à espécie.

Ressalte-se que impedir o servidor de participar do curso de formação imporia a ele o ônus desproporcional de pedir exoneração de seu cargo atual apenas para tentar o ingresso em nova carreira, o que afronta a razoabilidade e a segurança jurídica.

Por fim, quanto à autonomia do ente federativo, observa-se que o art. 92, alínea "d", da Lei nº 5.810/94 foi uma opção legislativa do próprio Estado do Pará em recepcionar hipóteses previstas na legislação federal, não havendo que se falar em violação ao pacto federativo.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)Após análise dos autos, apura-se que a recorrida é servidora pública concursada do Centro de Perícia Renato Chaves e pleiteou a concessão de licença remunerada para realização de curso de formação em cargo de outro Estado da Federação.

(...)

Sendo assim, vislumbro que existe apontamento da lei estadual de que norma federal específica possa regular o afastamento do servidor.

Ademais, existe norma federal que trata especificamente sobre a matéria versada nos autos, permitindo que o servidor público, em estágio probatório, possa requerer afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração.

Destarte, resta evidente o direito líquido e certo, não havendo reparos a serem realizados na decisão de primeiro grau.

(...)

(TJ-PA 0832401-56.2022.8.14.0301, Relator (a José Maria Teixeira do Rosário - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 31/12/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA REMUNERADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança cível impetrado por servidor público estadual do Pará, ocupante do cargo de Policial Penal e em estágio probatório, contra ato do Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará, visando à concessão de licença remunerada com suspensão do exercício funcional e do estágio probatório, para participação no curso de formação referente a concurso público municipal para o cargo de Guarda Civil Municipal – Classe II, no Município de Cristalina/GO. O pedido administrativo foi indeferido sob o fundamento de ausência de previsão legal estadual, o que motivou a impetração do presente writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório para frequentar curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará), em seu art. 92, alínea “d”, admite a concessão de licença em hipóteses previstas em legislação federal específica.

O art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 prevê expressamente a possibilidade de licença, inclusive para servidores em estágio probatório, para participação em curso de formação resultante de aprovação em concurso público.

A aplicação extensiva da norma federal ao servidor estadual encontra amparo nos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e livre acesso a cargos públicos (CF/1988, art. 5º).

A jurisprudência do STJ e do TJPA já consolidou o entendimento de que é possível o afastamento remunerado de servidor estadual para curso de formação em outro ente federativo, inclusive durante o estágio probatório.

A negativa administrativa viola direito líquido e certo do impetrante e impõe escolha desarrazoada entre manutenção do vínculo atual e progressão em nova carreira pública, configurando restrição indevida à mobilidade funcional.

O Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará foi julgado prejudicado, ante a maturidade do feito e julgamento de mérito do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

O servidor público estadual em estágio probatório tem direito à licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo.

A Lei Federal nº 8.112/90 pode ser aplicada de forma subsidiária aos servidores estaduais quando houver permissivo na legislação estadual.

A negativa de licença, sem justificativa razoável, viola os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e do livre acesso aos cargos públicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e inciso LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 5.810/94 (Estatuto dos Servidores do Estado do Pará), art. 92, alínea “d”; Lei nº 8.112/90, art. 20, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1689838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 27/04/2018; TJPA, MS Cível nº 0807870-96.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25/02/2025; TJPA, MS Cível nº 0809132-81.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 19/03/2024; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0903825-61.2022.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07/10/2024; TJPA, ApCív nº 0828190-50.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21/03/2022.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0817576-35.2025.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 25/11/2025 )

Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em mandado de segurança. Servidor estadual em estágio probatório. Licença remunerada para participação em curso de formação de outro concurso público. Aplicação subsidiária da lei federal nº 8.112/90. Possibilidade. Princípios da isonomia, razoabilidade e eficiência administrativa. Ausência de cumulação remuneratória. Honorários advocatícios. Exclusão. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento à apelação e mantivera sentença concessiva de mandado de segurança, garantindo a servidor estadual licença remunerada para participar de curso de formação de Agente da Polícia Federal, com suspensão do estágio probatório, nos termos do §5º do art. 20 da Lei Federal nº 8.112/1990. O ente federativo sustenta ausência de previsão legal estadual, impossibilidade de aplicação analógica de lei federal, afronta ao princípio da legalidade e vedação de cumulação remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se é cabível a aplicação subsidiária do art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/1990 para autorizar licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório, aprovado em concurso público de outro ente federativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/1990 quando há lacuna na legislação estadual, desde que não haja incompatibilidade e a medida assegure a efetividade dos direitos fundamentais do servidor público (STJ, AgInt no RMS 64.954/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2021).

O regime jurídico dos servidores públicos do Estado do Pará (Lei nº 5.810/1994) é omisso quanto à licença remunerada para curso de formação durante o estágio probatório, mas contém, no art. 92, alínea “d”, previsão genérica que autoriza a concessão de licenças “em outras hipóteses previstas em legislação federal específica”, permitindo a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/1990.

O art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/1990 prevê expressamente o afastamento de servidor em estágio probatório para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, assegurando a suspensão do estágio probatório (§5º).

A analogia entre o regime federal e o estadual encontra amparo nos princípios da isonomia, razoabilidade e eficiência administrativa (art. 5º, caput, e art. 37, caput, da CF/1988), garantindo o direito do servidor e evitando tratamento discriminatório entre servidores de esferas distintas.

Não há cumulação de remunerações, uma vez que o participante do curso de formação da Polícia Federal recebe bolsa-auxílio, e não vencimento, inexistindo violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal.

Quanto à majoração de honorários, assiste razão ao agravante, pois houve pequeno equívoco material na parte final da decisão recorrida, uma vez que não há condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É legítima a aplicação subsidiária do art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores estaduais quando o regime jurídico local é omisso, assegurando licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, com suspensão do estágio probatório.

A concessão de licença remunerada, em tais hipóteses, não configura cumulação indevida de remunerações, quando o servidor recebe apenas bolsa-auxílio durante o curso de formação.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput e XI; Lei nº 8.112/1990, art. 20, §§4º e 5º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 92, alínea “d”; Lei Complementar Estadual nº 22/1994, art. 61, VII; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 81 e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 64.954/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0828190-50.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21/03/2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 2118919-12.2019.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12/08/2019; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807355-37.2018.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Neto, j. 09/09/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0867188-77.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Após, retornem os autos conclusos para julgamento de mérito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2026